Tribunal: TJDFT
Processo: 0705165-63.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL, ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POSSE NO CARGO DA CARREIRA DE MAGISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. REGRAS EDITALÍCIAS. ÁREA DE ATUAÇÃO ESPECÍFICA. NÃO COMPROVAÇÃO DA GRADUAÇÃO NA ÁREA EXIGIDA. VINCULAÇÃO AO EDITAL.

1. Repele-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, se a apelação atende aos requisitos do artigo 1.010 do Código Processual Civil, com o apontamento satisfatório das razões do inconformismo do recorrente.

2. O edital reflete as diretrizes legais do certame, sendo considerado pela majoritária doutrina e pela jurisprudência como a lei do concurso, vinculando tanto a Administração quanto os candidatos às regras nele estabelecidas, em consonância com os princípios que balizam a atividade administrativa.

3. Se o edital aponta pormenorizadamente os diplomas de curso aceitos para o cargo pretendido, sem qualquer dubiedade ou contradição hábil a atrair a interpretação invocada pela impetrante do mandamus, e esta não demonstra o cumprimento desses requisitos, não se constata o seu reclamado direito à posse imediata e definitiva na função de Professora de Ciências Naturais do Ensino Básico na carreira de Magistério do Distrito Federal.

4. Preliminar rejeitada. No mérito, negou-se provimento ao recurso.